Tribunal: TJDFT
Processo: 0737776-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737776-52.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DIRETOR GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PRESIDENTE DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS - APEX-BRASIL APELADO: MARCELO JULIAO PAIVA D E S P A C H O A segurança foi concedida para determinar às autoridades demandadas que assinalem ao impetrante prazo de 32 horas para, querendo, interpor recurso administrativo contra o resultado por ele alcançado na avaliação oral por competências nele realizada. O prazo foi devidamente aberto ao impetrante. Digam as partes se foi regularmente interposto recurso administrativo pelo impetrante e se houve alteração de nota, a fim de se justificar a tramitação do presente feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator